Tribunal: TCU
Processo: 018.424/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 631094, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 631094, função null, que teve como objeto Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social na Região Centro Oeste (no da TCE no sistema: 1941/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2159/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da então Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de João Alfredo de Mello Neto, Marco Aurélio Naves e André de Sousa Chaves, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 631094, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Município de Buriti Alegre/GO, que tem por objeto "apoio à provisão habitacional de interesse social na região Centro Oeste", no valor de R$ 471.154,05. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 160.532,30. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 20/4/2018, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Relatório de Acompanhamento de Engenharia 97 (peças 68 e 74), de 20/4/2018, e o Parecer 0918/2021 (peça 108), obtido na diligência, de 6/12/2021; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 110-113). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 018.424/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André de Sousa Chaves (XXX.319.221-XX); João Alfredo de Mello Neto (XXX.967.691-XX); Marco Aurélio Naves (XXX.754.601-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há